Tribunal: TJSP
Processo: 2196535-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e possessória – Fase de cumprimento de sentença – Desbloqueio de valores – Impossibilidade – Levantamento para pagamento de impostos – Desnecessidade – Valores não bloqueados suficientes para a satisfação do crédito - Preferência do crédito tributário – Irrelevância - Dívida não exigida judicialmente pela Fazenda Pública – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e possessória – Fase de cumprimento de sentença – Desbloqueio de valores – Impossibilidade – Levantamento para pagamento de impostos – Desnecessidade – Valores não bloqueados suficientes para a satisfação do crédito - Preferência do crédito tributário – Irrelevância - Dívida não exigida judicialmente pela Fazenda Pública – Inexistência de concurso de credores – Pendência de julgamento de recurso, referente à decisão de que considerou improcedente a exceção de pré-executividade, interposto pelo agravante – Valores referentes ao crédito constituído que devem permanecer em juízo, inviável o levantamento por ambas as partes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196535-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes MARIA
AMÉLIA
DO
AMARAL
FARIA
(ESPÓLIO) e
TITO DE FARIA
NETO
(INVENTARIANTE), são agravados DANIEL CARLOS AGAPE GUERREIRO,
EMERSON
RODRIGUES
GUERREIRO
e
NADIA
REGINA
RODRIGUES
GUERREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196535-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10.608
2
Agravo de Instrumento no 2196535-04.2019.8.26.0000
Agravantes: Maria Amélia do Amaral Faria e Tito de Faria Neto
Agravados: Daniel Carlos Agape Guerreiro, Emerson Rodrigues Guerreiro e Nadia Regina
Rodrigues Guerreiro
Interessado: Maria Amelia do Amaral Faria Imoveis
Comarca:Araraquara
Juiz 1o Grau: João Battaus Neto
Voto no 10.608
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual
e possessória – Fase de cumprimento de sentença – Desbloqueio
de valores – Impossibilidade – Levantamento para pagamento de
impostos – Desnecessidade – Valores não bloqueados suficientes
para a satisfação do crédito - Preferência do crédito tributário –
Irrelevância - Dívida não exigida judicialmente pela Fazenda
Pública – Inexistência de concurso de credores – Pendência de
julgamento de recurso, referente à decisão de que considerou
improcedente a exceção de pré-executividade, interposto pelo
agravante – Valores referentes ao crédito constituído que devem
permanecer em juízo, inviável o levantamento por ambas as
partes. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em ação de
rescisão de contrato c.c. reintegração de posse, em fase de cumprimento
de sentença, contra a r. decisão de fl. 713, dos autos originários, que
indeferiu o desbloqueio dos ativos financeiros da parte executada.
Irresignado, o executado, agravante, alega, em síntese, a
impossibilidade da manutenção do bloqueio dos valores constritos no r.
Juízo de origem, tendo em vista que há a possibilidade da redução do
valor referente à indenização pleiteada e executada nos autos principais,
tendo em vista que há pendência da conclusão do julgamento do
recurso, referente à exceção de pré-executividade, igualmente ajuizada
pelo recorrente, interposto em relação à decisão proferida nos autos
principais que a julgou improcedente. Também argui que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196535-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10.608
3
bloqueados seriam destinados ao pagamento do “ITCMD” referente ao
inventário proposto pelo espólio, tendo assim, de ser reconhecida a
preferência do crédito tributário em relação aos valores perseguidos pelos
credores no presente feito.
Por decisão às fls. 943/944, foi indeferida a medida liminar
recursal, com apresentação de contrarrazões às fls. 957/958.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele deve ser negado provimento.
Primeiramente, deve ser frisado, por importante, que o
agravante não se insurge em face de todos os fundamentos extraídos da
r. decisão agravada, especialmente no que tange ao valor total
bloqueado, o qual, somado com o valor devido a título de impostos é
inferior ao saldo existente na conta.
Logo, não há o que se falar na necessidade de levantamento
de valores para o pagamento do “ITCMD”, pois o espólio possui liquidez
para tanto.
Ainda que assim não fosse, não se trata de hipótese de
exigência judicial dos valores devidos a título de impostos pela Fazenda
Pública; e, consequentemente, não há o que se falar em preferência do
crédito tributário, o qual, sequer, fora inscrito na dívida ativa estadual, não
havendo o que se falar em concurso de credores.
Doravante, denota-se que a exceção de pré-executividade tem
como ponto nevrálgico a discussão a respeito do “quantum debeatur”, e
não sobre a existência ou não da dívida, tanto que o feito se encontra em
fase de cumprimento de sentença buscando o adimplemento do referido
crédito. Assim, já julgada improcedente a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196535-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10.608
4
executividade pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se adequada a r.
decisão questionada, em manter em juízo os valore suficientes para a
satisfação do crédito exigido, impedindo o levantamento por ambas as
partes, até o final julgamento do recurso supracitado.
Consequentemente, não apresentando o executado qualquer
alegação relevante a justificar o levantamento de valores em seu favor,
deve ser ratificada a r. decisão que determinou a manutenção dos
valores em juízo, até o final julgamento do recurso referente à exceção de
pré-executividade ajuizada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator